Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004206-92.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ZILVANETE PASSOS DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUANTO À AVALISTA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para declarar a inexigibilidade do título executado, em relação à embargante, em razão da falsidade da assinatura. 1.1. Pretensão do embargado de reforma da sentença. Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, eis que, induzido a erro, concedeu crédito em favor da parte contratante. 2. De acordo com o Laudo de Perícia Grafotécnica, as assinaturas apostas na Nota de Crédito Comercial não foram produzidas pela apelante, sendo, portanto, falsas. 2.1. As alegações do embargado, no sentido de que o contrato seria válido, eis que o mesmo não agiu pautado em conduta negligente, não é suficiente para afastar as premissas da sentença exarada. 2.2. Uma vez reconhecida a inexistência de manifestação de vontade da embargante para figurar como avalista do contrato, manifesta a inexigibilidade do título em relação a ela. 3. Precedente: “(...) Se o exame grafotécnico é conclusivo na constatação da falsidade da assinatura aposta em cédula de crédito bancário, impõe-se o acolhimento dos Embargos opostos indigitados devedores para declarar a nulidade do suposto título de crédito que embasa a Execução contra eles manejada. (...)” (20130111567579APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/9/2016). 4. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.1. No caso em tela, é certo que a embargante sagrou-se vencedora em parte de seu pedido, assim, deve-se aplicar o princípio da sucumbência. 4.2. Cumpre ressaltar que, aplicado o princípio da causalidade, a embargante não seria responsável pelo pagamento das custas, eis que não deu causa à demanda e o apelante contestou os embargos opostos pela apelada, atraindo para si os ônus da sucumbência. 4.3. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido. 4.4. Correta a sentença que condenou as partes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% cada. 5. Precedente: “(...) A falsidade de assinatura é vício insuperável do título de crédito, o que o torna inexigível independentemente da boa ou da má-fé do exequente. 4. A imposição das verbas sucumbenciais à vencida, ora apelante, consubstancia consectário processual lógico do êxito da parte contrária, de forma que sua suposta boa-fé na aquisição do título nulo não a isenta de arcar com os estipêndios decorrentes da procedência do pedido da embargante. Desse modo, em que pese não ter dado causa à demanda em discussão, a apelante atraiu para si os ônus de sucumbência ao contestar os embargos opostos pela apelada. 5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.” (00015532020178070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/6/2020). 6. Apelo improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 80, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto teria concedido crédito em favor da parte contratante porque foi induzido em erro. Prossegue asseverando que não agiu com negligência ou displicência e que o contrato celebrado entre as partes não ostenta vícios. Pleiteia a incidência do princípio da causalidade como critério de fixação dos honorários sucumbências, nos termos do que dispõe o artigo 85, §10, do CPC. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531 (ID 28300924 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 80 do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “De acordo com o Laudo de Perícia Grafotécnica, as assinaturas apostas na Nota de Crédito Comercial não foram produzidas pela Sra. ZILVANETE PASSOS DE CASTRO, sendo, portanto, falsas (ID 26184830). (...) Uma vez reconhecida a inexistência de manifestação de vontade da embargante para figurar como avalista do contrato, manifesta a inexigibilidade do título em relação a ela.C (...) No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido. Note-se que, dos dois pedidos feitos na inicial, a autora sagrou-se vencedora de apenas um. Deve, assim, ser reconhecida a sucumbência recíproca” (ID 27703608). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029